Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-56.2021.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, INC. II, DO CPC).

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da executada. Alegação de ausência de obrigação pelo pagamento do valor da atualização da dívida, correspondente ao período entre o pedido de penhora até a sua concretização, tendo em vista a culpa exclusiva do

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, INC. II, DO CPC).

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da executada. Alegação de ausência de obrigação pelo pagamento do valor da atualização da dívida, correspondente ao período entre o pedido de penhora até a sua concretização, tendo em vista a culpa exclusiva do Cartório. A apelante apontou também nulidade decorrente da ausência de intimação sobre o novo pedido de penhora. Impugnou-se ainda a obrigação pelo pagamento das custas processuais.

2. RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA PELO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. Configurada. Adequada a imposição da atualização do débito em face da devedora. Ausência de morosidade da máquina judiciária que justificasse a desoneração pretendida pela executada. Precedente do E. TJSP.

3. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. A executada teve oportunidade de se manifestar a respeito do pedido de nova penhora feito pelo exequente. Ausência de prejuízo. Incidência de do §1o, do art. 282, do CPC.

4. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA. Aplicação do Princípio da Causalidade. Executada deu causa ao ajuizamento da ação. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP, incluindo-se a Câmara julgadora.

5. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO.